Tribunal: TJDFT
Processo: 0745134-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0745134-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA, DATALEGIS GESTAO PUBLICA S/A AGRAVADO: MV CONSTRUCOES EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA e DATALEGIS GESTÃO PÚBLICA S.A contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 17a Vara Cível de Brasília, Dra. Thais Araújo Correia, que nos autos do cumprimento de sentença movido por MV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, aplicou multa cominatória no valor de R$ 25.000,00 às agravantes, por descumprimento da ordem judicial que determinava a prestação de informações sobre a quantidade de ações pertencentes aos executados Edson Fernandes e Maria Luiza Geraldo Fernandes, bem como determinou a intimação para depósito da multa sob pena de penhora via SISBAJUD e reiterou a ordem para informar os dados societários, sob pena de nova multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 25.000,00, além da penhora de lucros e dividendos do executado Edson Fernandes. Em suas razões recursais (ID 77354830), as agravantes sustentam, inicialmente, a impossibilidade material de cumprimento da determinação judicial, alegando que a empresa DATALEGIS GESTÃO PÚBLICA S.A encontra-se inativa desde novembro de 2018, conforme declaração juntada aos autos; a alienação das ações do Sr. Edson Fernandes ocorreu em 12/03/2025, conforme contrato de compra e venda anexado; a empresa DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA nunca teve qualquer dos executados em seu quadro societário, sendo composta por Jussara Zakarewicz e Clóvis Luiz Sayão Lima Rodrigues. Argumentam que a determinação judicial de informar a quantidade de ações ou promover penhora de lucros e dividendos é materialmente inexequível, inexistindo fato ou dado a ser informado. Alegam que a multa cominatória pressupõe possibilidade concreta de cumprimento, o que não ocorre no caso, razão pela qual não pode subsistir. Justificam a ausência de manifestação tempestiva ao juízo a quo por motivo de força maior, consistente em grave enfermidade do sócio Carlos Alberto Zakarewicz, que se encontra com tumores graves no intestino, abdômen e próstata, aguardando três cirurgias de alta complexidade, circunstância que inviabilizou o encaminhamento das informações ao advogado. Sustentam que não houve dolo, má-fé ou resistência injustificada, mas sim impossibilidade material e circunstância excepcional de saúde. Requerem, ao final o provimento do agravo de instrumento para excluir a multa de R$ 25.000,00, reconhecendo-se a inexistência de descumprimento doloso da decisão judicial; subsidiariamente, caso mantida, que a multa seja reduzida equitativamente, nos termos do art. 537, §1o, do CPC; e o reconhecimento da inexequibilidade da ordem judicial quanto à penhora de lucros ou dividendos, por ausência de vínculo societário dos executados com as empresas agravantes. Preparo ao ID 77355827. Contrarrazões recursais ofertadas (ID 78325884) arguindo preliminar de intempestividade e, no mérito, a total improcedência do Agravo de Instrumento, com aplicação de multa por litigância de má-fé. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça e do colendo STJ, sujeitam-se à preclusão as matérias decididas no processo e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, inclusive as de ordem pública. Dispõe o art. 223 do CPC: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.” Infere-se, da literalidade do dispositivo legal acima, que, qualquer que seja o prazo, dilatório ou peremptório, quando desatendido gera a extinção do direito de praticar o ato. JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA leciona que: “Não nos parece adequado vincular a ocorrência de preclusão aos prazos peremptórios, e não aos dilatórios. O CPC português, a respeito, dispõe que "o decurso do prazo peremptório extingue o direito de praticar o ato" (art. 145.o, 3, CPC português), no que, a nosso ver, pouco contribui para que se esclareça, a respeito da distinção. Ora, se as partes dispuserem a respeito de determinado prazo, sua não observância também gera a extinção do direito de praticar o ato. Afinal, qualquer que seja o prazo, "sejam eles judiciais ou legais, dilatórios ou peremptórios, quando desatendidos atraem os efeitos da preclusão" (STJ, REsp 373.683/MG, rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 06.10.2009)” (Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 366). No mesmo sentido é o escólio de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, segundo o qual: “(...) todos os prazos processuais, mesmo os dilatórios, são preclusivos. Portanto, "decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial". Opera, para o que se manteve inerte, aquele fenômeno que se denomina preclusão processual. E preclusão, nesse caso, vem a ser a perda da faculdade ou direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil. Recebe esse evento a denominação técnica de preclusão temporal. Permite o Código, não obstante, que após a extinção do prazo, em caráter excepcional, possa a parte provar que o ato não foi praticado em tempo útil em razão de "justa causa". Nessa situação, o juiz, verificando a procedência da alegação da parte, permitirá a prática do ato "no prazo que lhe assinar", que não será, obrigatoriamente, igual ao anterior, mas que não deverá ser maior, por motivos óbvios” (Código de Processo Civil Anotado, colaboradores Humberto Theodoro Neto, Adriana Mandim Theodoro de Mello, Ana Vitoria Mandim Theodoro, 22a ed - Rio de Janeiro, Forense, 2019, pg. 291). No caso, colhe-se dos autos originários que a r. decisão agravada foi publicada em 04/09/2025 (ID 248741762– autos de origem). Nada obstante, o presente agravo de instrumento foi interposto em 14/10/2025, ou seja, ultrapassando sobremaneira o lapso temporal quinzenal conferido para tal desiderato (art. 1.003, §5o, do CPC), que se findou em 25/09/2025. Assim o referido recurso encontra-se manifestamente intempestivo. Por fim, para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como do objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual. Não constatada a conduta dolosa do réu, tampouco incidindo esse em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC c/c 87, inciso III, do RITJDFT, por não observar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. P. I. Brasília/DF, 26 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator